Tribunal: TJSP
Processo: 1017743-34.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Rescisão – Determinação de restituição de 90% dos valores pagos pela empresa adquirente – Pretensão da construtora de que seja retido percentual maior, conforme cláusula contratual (30%), ou, subsidiariamente, 25% – Hipótese em que a rescisão se dá a pedido e por motivo dos próprios compradores (que não têm interesse na continuidade do contrato) – Compradores,

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Rescisão – Determinação de restituição de 90% dos valores pagos pela empresa adquirente – Pretensão da construtora de que seja retido percentual maior, conforme cláusula contratual (30%), ou, subsidiariamente, 25% – Hipótese em que a rescisão se dá a pedido e por motivo dos próprios compradores (que não têm interesse na continuidade do contrato) – Compradores, no entanto, que pagaram menos de 40% do preço ajustado – Retenção de 20% do montante pago que recompõe os gastos havidos pela vendedora pela promoção da venda e administração do negócio e da obra – Dever da cooperativa, no entanto, de restituir os valores de uma só vez – Incidência da Súmula no 2 TJSP – Sentença parcialmente reformada para esse fim.

RENDA PELA OCUPAÇÃO – Renda mensal desde a data da posse até a efetiva desocupação do imóvel – Sentença que concede indenização à construtora de 0,5% do valor do imóvel (conforme o contrato), com termo inicial na data em que a parte autora tomou posse até a data da desocupação.

Entendimento do relator, acompanhado do Quinto Juiz, no sentido do descabimento da indenização, no caso, dado se cuidar de lote de terreno não construído, e de cuja posse os autores abriram mão ao propor a demanda – Prevalecimento da posição da maioria, no entanto, no sentido de ser devida a indenização – Razões de convencimento da maioria, no pormenor, expostas no voto do Segundo Juiz, declarado em separado – Sentença mantida, no pormenor.

JUROS MORATÓRIOS – Rescisão unilateral do contrato, por manifestação de vontade exclusiva dos compradores – Empreendedora que não incorreu em mora nem praticou ilicitude – Juros de mora que devem incidir a partir do trânsito em julgado – Precedentes do STJ – Decisão mantida.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Mera recomposição do poder de compra da moeda – Sentença que manda contá-la desde o ajuizamento da ação, reformada para determinar a incidência a partir do desembolso – Decisão reformada.

Apelação dos autores parcialmente provida, não provida a da ré.